Tribunal: TJES
Processo: 0000149-55.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000149-55.2020.8.08.0047

APTE:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APDA:

DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
PROPOSTA PELOS BENEFICIÁRIOS
.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, INC. I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

CONTRATO DE SEGURO
DE VIDA
. RELAÇÃO COMPROVADA.
MORTE DO SEGURADO
. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

2. Em relação à alegação de ilegitimidade da Apelada Eleonate Ferreira Pinto, analisando detidamente a documentação apresentada nos autos, tenho que não assiste razão à recorrente. Assim, verifico que a Sra. Eleonate figurava na qualidade de dependente do de cujus junto ao INSS, hoje recebendo pensão por morte em função do falecimento do Sr. Washington Ribeiro da Conceição. As filhas do primeiro casamento do
de cujus
ajuizaram a presente demanda junto com a Sra. Eleonate, fato que demonstra o reconhecimento das próprias filhas da união estável existente com seu falecido pai.

3. Reconhecida a legitimidade da Plantar S/A – Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento e da MDS MG Corretora e Administradora de Seguros Ltda para figurar no polo passivo da ação, devendo ser analisada a questão relativa à condenação em danos morais requerida na inicial, na forma do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC.

4. O atraso no repasse de informações atribuída na inicial à Plantar S/A e à MDS MG Corretora, apesar de causar aborrecimento para as partes, somente configuram meros dissabores cotidianos a que estamos submetidos no nosso dia a dia, não caracterizando fato suscetível de ferir a honra e a dignidade das partes, situação passível de ser indenizável por danos morais.

5. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento sedimentado de que o pleito realizado pelos beneficiários do seguro de vida em decorrência da morte do segurado, obedece aos termos do art. 205 do Código Civil, com prazo prescricional decenal.

6. Tendo a sentença condenado a seguradora ao pagamento do valor de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais) pela morte do segurado e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) relativo às despesas funerárias, verifico que a posição adotada está de acordo com os limites previstos apólice nº 93.69529.

7. Conforme súmula de nº 632 do STJ, nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir da contratação até o pagamento e os juros de mora incidem a partir da citação.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000149-55.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
APELADO: DIEINE LIMA DA CONCEICAO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000149-55.2020.8.08.0047

APTE:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APDA:

DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
, irresignada com a sentença ID 1978226
, devidamente integralizada pela decisão ID 1978226, através da qual o magistrado
a quo
, reconhecendo o direito dos herdeiros ao recebimento do seguro contratado pelo
de cujus,
apólice nº 93.69529, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais) pela morte do segurado e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) relativo às despesas funerárias.

Em suas razões recursais ID 1978226, a apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) a Apelada Eleonate Ferreira Pinto é ilegítima por não comprovar a condição de companheira do segurado; 2) o agravo de instrumento interposto manteve os demais réus na demanda, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos para instrução; 3) o óbito do segurado ocorreu em 25/11/2015 e o aviso de sinistro somente ocorreu em 25/02/2019, estando caracterizada a ocorrência da prescrição; 4) não há nos autos comprovação de despesas com funeral; 5) a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da demanda e os juros de mora a partir da citação, e; 6) os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

As Contrarrazões foram apresentadas conforme ID 1978227.

É o breve relatório. Peço dia para o julgamento.

Vitória (ES), 15 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000149-55.2020.8.08.0047

APTE:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APDA:

DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, irresignada com a sentença ID 1978226, devidamente integralizada pela decisão ID 1978226, através da qual o magistrado a quo, reconhecendo o direito dos herdeiros ao recebimento do seguro contratado pelo de cujus, apólice nº 93.69529, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais) pela morte do segurado e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) relativo às despesas funerárias.

Em suas razões recursais ID 1978226, a apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) a Apelada Eleonate Ferreira Pinto é ilegítima por não comprovar a condição de companheira do segurado; 2) o agravo de instrumento interposto manteve os demais réus na demanda, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos para instrução; 3) o óbito do segurado ocorreu em 25/11/2015 e o aviso de sinistro somente ocorreu em 25/02/2019, estando caracterizada a ocorrência da prescrição; 4) não há nos autos comprovação de despesas com funeral; 5) a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da demanda e os juros de mora a partir da citação, e 6) os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Primeiramente, ressalta-se que a atividade securitária, objeto dos autos, está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do art. 3º, §2º
[1]
, devendo suas cláusulas obedecerem às regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Analisando os autos, ao tempo do falecimento de Washington Ribeiro da Conceição em 25 de novembro de 2015 (fl. 60), estava em vigor a apólice de seguro de pessoas de n.º 69529 com previsão de capital segurado para o risco de morte do titular no valor de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais), bem como do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de assistência complementar (funeral), a teor dos documentos de fls. 220/224.[...]

Com o falecimento do segurado Washington Ribeiro da Conceição, na constância do contrato de seguro e sem apontamento de nenhum agravamento indevido do risco, surge o direito dos beneficiários ao recebimento do capital segurado (artigo 757 do Código Civil).

Importante destacar, tal como já salientado na decisão de fls. 322/329-v, que conforme documentos de fl. 224, o de cujus não apontou beneficiários para o contrato de seguro, de modo que devem ser considerados, como beneficiários, os herdeiros segundo a ordem de vocação hereditária, a teor do artigo 792 do Código Civil. Neste sentido:[...]

O de cujus era companheiro da 4ª (quarta) requerente (fl. 14), conforme demonstrado nos documentos de fls. 49/51 e 62/79, em que resta evidente a existência de união estável entre a requerente e o falecido. No mais, os documentos de fls. 27/38 e 43/46, somados a certidão de óbito de fl. 60, demonstram que o de cujus era genitor das três primeiras requeridas.

Assim, na condição companheira, a 4ª requerida faz jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado previsto para o evento morte, somado ao montante de R$ 1.1000,00 (mil e cem reais) referente ao custo com pagamento de funeral “Assistência Funeral”, pago por ela (fls. 104/105). Registro, que os recibos apresentados são suficientes para demonstrar os gastos com o funeral do de cujus, notadamente porque envolvem elementos mínimos de um velório/enterro (coroa de flores e serviços funerários). Por sua vez, as 3ª primeiras requeridas fazem jus, de forma proporcional, ao restante do capital segurado pela requerida para o evento morte.

Saliento, que tanto as alegações de prescrição da pretensão autoral, como de ilegitimidade ativa da 4ª requerente foram devidamente rejeitadas na decisão de fls. 322/329-v. Naquela oportunidade, restou demonstrado que a pretensão autoral encontra seu prazo prescricional previsto no artigo 205, caput, do Código Civil (10 anos), e não no artigo 206, parágrafo 3º, inciso IX, do CC (3 anos). No mais, a legitimidade da quarta requerente, na condição de companheira do de cujus, encontra acolhimento no artigo 792 do Código Civil, não havendo que se falar, desta forma, em ilegitimidade da parte.

Sobre o capital segurado, de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais), deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde a contratação do seguro (01/11/2014, fl. 224), considerando que visa apenas manter atual – sem a desvalorização inflacionária – a importância econômica do risco segurado. Vejamos:[...]

Por outro lado, são devidos juros moratórios a contar da citação inicial nestes autos, considerando inexistir prova segura de data do pedido administrativo. Para tanto, deve observar o índice da taxa Selic (vedada a cumulação com a correção monetária), conforme prevê o artigo 406 do STJ. Com a incidência dos juros moratórios, a correção monetária é englobada pelo referido índice, de modo que a aplicar unicamente a Taxa Selic. Neste sentido:[...]

3. Dispositivo.

Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido formulado na petição inicial. CONDENO a parte requerida ao pagamento: i) de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 1º de novembro de 2014 e, a partir da citação de juros moratórios pela Taxa Selic, sem cumulação com a correção monetária, nos termos da fundamentação; ii) de 1.100,00 (um mil e cem reais) relativo ao ressarcimento das despesas funerárias do de cujus, com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso (fls. 104/105) e de juros de mora a partir da citação, data a partir da qual deve incidir sobre o montante apenas a taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária). REJEITO o pedido de condenação da requerida a pagar danos morais.

Destarte, o Código Civil, ao regular, de modo geral, o contrato de seguro, prevê, em seu art. 757, que:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Na lição de Sergio Cavalieri Filho
[2]
, o contrato de seguro é aquele:

“[...] pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro”.

No presente caso, conforme bem elencado na sentença, em função da morte do segurado que não designou beneficiários, a indenização deve ser paga aos herdeiros do
de cujus
.

Em relação à alegação de ilegitimidade da Apelada Eleonate Ferreira Pinto, analisando detidamente a documentação apresentada nos autos, tenho que não assiste razão à recorrente.

Assim, verifico que a Sra. Eleonate figurava na qualidade de dependente do
de cujus
junto ao INSS, ID 1978221-123, hoje recebendo pensão por morte em função do falecimento do Sr. Washington Ribeiro da Conceição.

Consta ainda da ficha de atendimento de saúde pelo SUS, do Município de Pinheiros, ID 1978221-143, informação de que o Sr. Washington mantinha união estável com a Sra. Eleonate.

Destaco, ainda, que as filhas do primeiro casamento
de cujus
ajuizaram a presente demanda junto com a Sra. Eleonate, fato que demonstra o reconhecimento das próprias filhas da união estável existente com seu falecido pai.

Diante de tais fatos e argumentos, não tendo a Apelante apresentado qualquer justificativa plausível para afastar as alegações apresentadas, mantenho o reconhecimento da legitimidade ativa da Sra. Eleonate para a presente demanda.

Já quanto à alegação da seguradora Apelante de que com o julgamento do agravo de instrumento os outros dois réus apresentados na inicial foram mantidos na demanda, entendo que razão lhe assiste.

Através da decisão ID 1978226 - Pág. 31 a 46, o magistrado primevo acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva das requeridas
Plantar S/A – Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento
e da
MDS MG Corretora e Administradora de Seguros Ltda
.

Contra tal decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5000297-88.2021.8.08.0000, por meio do qual esta Egrégia Quarta Câmara Cível reconheceu a legitimidade passiva das duas sociedades, para ser analisado se eventual ato por elas praticado teria influenciado em situação passível de condenação em danos morais.

Nada obstante, verifico que ao proferir a sentença com julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I do CPC, o magistrado afastou a condenação em danos morais, contudo, somente considerou como parte passiva na demanda a aqui apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS.

Dito isso, reconhecida a legitimidade da
Plantar S/A – Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento
e da
MDS MG Corretora e Administradora de Seguros Ltda
para figurar no polo passivo da ação e, verificado a desnecessidade de dilação probatória, passo à análise da questão relativa à condenação em danos morais requerida na inicial, na forma do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC.

Entendo que o atraso no repasse de informações atribuída na inicial à Plantar S/A e à MDS MG Corretora, apesar de causar aborrecimento para as partes, somente configuram meros dissabores cotidianos a que estamos submetidos no nosso dia a dia, não caracterizando fato suscetível de ferir a honra e a dignidade das partes, situação passível de ser indenizável por danos morais.

Dessa forma, apesar de considerar a legitimidade passiva das partes, o julgado deve ser complementado para reconhecer a improcedência do pleito de condenação em danos morais contra a
Plantar S/A – Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento
e da
MDS MG Corretora e Administradora de Seguros Ltda
.

No tocante ao prazo prescricional, O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento sedimentado de que o pleito realizado pelos beneficiários do seguro de vida em decorrência da morte do segurado, obedece aos termos do art. 205 do Código Civil, com prazo prescricional decenal. Ilustrando:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA.

1.1. Cuida-se de hipótese em que a participante de plano de previdência privada aderiu a um segundo contrato, denominado pecúlio, no qual contratou cobertura financeira em caso de morte do cônjuge - que não tem nenhum vínculo com a entidade previdenciária -, indicando a si mesma como beneficiária no caso de falecimento. Portanto, não se trata de pecúlio contratado para garantir o evento morte da participante.

1.2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida.

1.3. Tal contratação, ao tempo da celebração, tinha seus elementos delineados no art. 1.472, caput e parágrafo único, do CC/1916 (correspondente ao art. 790, caput e parágrafo único, do CC/2002). Nessa modalidade, "a figura do estipulante não coincide com a do segurado. Este nem sempre é a pessoa exposta ao risco, podendo, pois, ser terceira, como é, no seguro sobre a vida de outrem. Nessa hipótese, a obrigação de pagar o prêmio não corresponde ao segurado. Assim, a parte contraposta ao segurador não pode, em todos os casos, ser denominada segurado" (GOMES, Orlando: Contratos. 11ª Ed. Rio de Janeiro. Forense, 1986, p. 471).

2.
No caso de beneficiário de seguro de vida, quando este não se confunde com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado é o de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

3. Tratando-se de repetição de indébito decorrente de relação contratual, ausente exceção legal específica, aplica-se o prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.384.942/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.
Precedentes. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à qualidade de terceiros beneficiários do seguro por parte dos recorridos, fundamenta-se em previsões contratuais, bem como nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.527.984/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 11/10/2019)

Nesse sentido, conforme consta dos autos, como o óbito do segurado ocorreu em 25/11/2015 e o ajuizamento da demanda ocorreu em 01/01/2020, não está caracterizada a prescrição do fundo de direito.

Também considero que os recibos juntados com a peça inicial ID 1978222 – págs. 63 a 65, relativos à compra de coroa e de serviços funerários são suficientes para demonstrar as despesas realizadas com o funeral do
de cujus
no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Constato, ainda, que no Certificado Individual do Segurado ID 1978224 - Pág. 59, há previsão clara dos exatos valores aplicados pelo magistrado para condenação da seguradora Apelante com seguro no caso de morte no valor de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais) e assistência complementar funeral até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, tendo a sentença condenado a seguradora ao pagamento do valor de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais) pela morte do segurado e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) relativo às despesas funerárias, verifico que a posição adotada está de acordo com os limites previstos apólice nº 93.69529.

Com relação à correção monetária, esta terá como termo inicial a data da efetiva contratação do seguro de vida e, quanto aos juros de mora, deve ter como ponto de inicio a partir da citação válida da seguradora. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SEGURO DE VIDA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE COBERTURA CONTRATUAL INCAPACIDADE PARA EXERCER A FUNÇÃO HABITUAL PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO SEGMENTO CORPORAL JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO.[...].
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), e os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. (AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende que o mero descumprimento contratual e eventual dissabor dele decorrente não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. 6. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86, do CPC. 7. Recurso da seguradora requerida parcialmente provido. Recurso do requerente desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170309579, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL SEGURO POR INVALIDEZ FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA SUCESSÃO PROCESSUAL - CONTROVÉRSIA SOBRE A CAUSA PROVA PERICIAL NEXO ENTRE ACIDENTE E INCAPACIDADE RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA SEGURADORA - ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS DANO MORAL AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO INDENIZAÇÃO DEVIDA CORREÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ART. 632, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito à indenização prevista em contrato de seguro reveste-se de conteúdo patrimonial transmissível aos herdeiros do segurado, de modo que podem aqueles (herdeiros) ajuizar ação, ou mesmo suceder ao titular em processo já instaurado para cumprimento de contrato. 2. Revela-se devida a indenização securitária por invalidez permanente quando pelo conjunto probatório, sobretudo pericial, restar demonstrada a existência de acidente e nexo de causalidade entre este e as lesões que incapacitaram o segurado.
3. De acordo com a Súmula nº. 632, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, n os contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento , devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação destes com correção monetária no mesmo período de incidência, pena de bis in idem.
4. A oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e da instituição financeira perante o consumidor. 5. A recusa indevida do pagamento de indenização securitária por invalidez permanente em momento em que o segurado mais precisa para, de certa forma, diminuir a situação de infortúnio que sobre si recai, caracteriza inequívoco fator de agravamento do sofrimento pelo qual passa, irradiando efeitos para a esfera moral, justificando a obrigação de indenizar. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150109078, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Por fim, observo que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2°, não havendo razão para sua redução.

Por todo o exposto, e nada mais havendo, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-lhe PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para reconhecer a nulidade parcial da sentença e, na forma do
art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC,
complementá-la para reconhecer a improcedência do pleito de condenação em danos morais contra a Plantar S/A – Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento e da MDS MG Corretora e Administradora de Seguros Ltda., condenando as autoras em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos danos morais pleiteados, devendo ser respeitados os benefícios da gratuidade da justiça concedido às partes.

É como voto.

[1]
CDC - Art. 3° (...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

[2]

FILHO CAVALIERI, SÉRGIO. “Programa de Responsabilidade Civil”, 10ª edição, Malheiros Editores.2012, p.363

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000149-55.2020.8.08.0047

APTE:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APDA:

DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
PROPOSTA PELOS BENEFICIÁRIOS
.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, INC. I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

CONTRATO DE SEGURO
DE VIDA
. RELAÇÃO COMPROVADA.
MORTE DO SEGURADO
. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

2. Em relação à alegação de ilegitimidade da Apelada Eleonate Ferreira Pinto, analisando detidamente a documentação apresentada nos autos, tenho que não assiste razão à recorrente. Assim, verifico que a Sra. Eleonate figurava na qualidade de dependente do de cujus junto ao INSS, hoje recebendo pensão por morte em função do falecimento do Sr. Washington Ribeiro da Conceição. As filhas do primeiro casamento do
de cujus
ajuizaram a presente demanda junto com a Sra. Eleonate, fato que demonstra o reconhecimento das próprias filhas da união estável existente com seu falecido pai.

3. Reconhecida a legitimidade da Plantar S/A – Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento e da MDS MG Corretora e Administradora de Seguros Ltda para figurar no polo passivo da ação, devendo ser analisada a questão relativa à condenação em danos morais requerida na inicial, na forma do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC.

4. O atraso no repasse de informações atribuída na inicial à Plantar S/A e à MDS MG Corretora, apesar de causar aborrecimento para as partes, somente configuram meros dissabores cotidianos a que estamos submetidos no nosso dia a dia, não caracterizando fato suscetível de ferir a honra e a dignidade das partes, situação passível de ser indenizável por danos morais.

5. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento sedimentado de que o pleito realizado pelos beneficiários do seguro de vida em decorrência da morte do segurado, obedece aos termos do art. 205 do Código Civil, com prazo prescricional decenal.

6. Tendo a sentença condenado a seguradora ao pagamento do valor de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais) pela morte do segurado e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) relativo às despesas funerárias, verifico que a posição adotada está de acordo com os limites previstos apólice nº 93.69529.

7. Conforme súmula de nº 632 do STJ, nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir da contratação até o pagamento e os juros de mora incidem a partir da citação.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de

de

2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.